Tribunal: TCU
Processo: 021.203/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Mineração relacionadas à apuração e distribuição da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) a municípios afetados pela existência de estruturas de mineração em seus territórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCom) deste Tribunal, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Mineração (ANM), relacionadas à apuração e distribuição da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), estabelecida na Lei 8.001/1990. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Mineração (ANM) que, no tocante à distribuição da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) para o Distrito Federal e os Municípios, quando afetados pela atividade de mineração e a produção não ocorrer em seus territórios, avalie se os normativos regulatórios não contemplam, de forma indevida, beneficiários com atividades suspensas e sem produção que não devem ser compreendidos como afetados pela atividade de mineração para fins de pagamento da CFEM, à luz do que dispõe a Lei 8.001/1990 e o Decreto 9.407/2018, tendo por diretriz o incentivo à produção minerária, e apresente ao Tribunal, em 60 dias, as medidas adotadas; 9.2. orientar à unidade técnica que autue processo específico para monitoramento da determinação constante do item 9.1 do presente Acórdão; e 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério de Minas e Energia, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e aos Municípios de Mazagão/AP, Aripuanã/MT, Piatã/BA, São Joaquim de Bicas/MG e São Francisco do Brejão/MA, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar o processo.